Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727022-83.2024.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator